Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728486-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAURO SABACK DA HORA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos de execução fiscal n. 0719761-87.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Confira-se a decisão Agravada (ID 73949534): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelo executado LAURO SABACK DA HORA, ao argumento de que teria aderido ao parcelamento administrativo (IDs 195915173 / 222348115). É o breve relatório. DECIDO. Constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019). Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual o valor penhorado não deve ser liberado por esse fundamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação da penhora, formulado pelo executado. Preclusa esta decisão, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) houve adesão válida e comprovada ao parcelamento administrativo dos débitos tributários, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. VI, do CTN; 2) a manutenção da penhora compromete sua subsistência e inviabiliza o cumprimento do parcelamento; 3) a decisão agravada interpretou de forma inadequada o art. 4o, §4o, inc. II, da Lei Distrital no 5.668/16 e o Acórdão no 1193493 do TJDFT; 4) houve excesso de bloqueio e violação ao princípio da menor onerosidade; 5) a jurisprudência majoritária autoriza o levantamento da penhora em casos de parcelamento regular. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, preservando o mínimo existencial do Agravante e a viabilidade do parcelamento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação definitiva dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo (art. 39 da Lei n. 6.830/80). EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante alega que as razões expostas por ele evidenciam a plausibilidade jurídica do pleito, a urgência da medida e a relevância social da tutela jurisdicional, em observância à dignidade da parte, aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e menor onerosidade da execução. Todavia, no presente caso não verifico a presença concomitante dos requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Observa dos autos de origem que em 19/03/2024, houve o bloqueio de valores na conta do Agravante, em 18/04/2024, foi determinada a intimação do Devedor para se manifestar sobre a penhora (ID 193828914). Em 07/05/2024, o Devedor realizou o parcelamento dos débitos executados (ID 195917650). Considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, o Juizo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, em 11/10/2024 (ID 212496283). Em 09/01/2025 o Agravante peticionou requerendo a liberação da penhora (ID 222348115). O que foi indeferido na decisão Agravada (ID 2369175320). Assim, vê-se que o parcelamento administrativo foi posterior à medida constritiva realizada, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema no 1.012 do STJ: “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não se verifica a urgência alegada apta a justificar a concessão da medida liminar, uma vez que o valor já permanece bloqueado há mais de um ano e três meses e o parcelamento fiscal foi realizado há mais de um ano e dois meses. Pontue-se que, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025 11:57:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador